Tribunal: TJSP
Processo: 1000774-89.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Competência recursal. Ação reivindicatória em relação a imóvel utilizado na prestação de serviço público. Imóvel localizado na Represa Billings. Matéria de competência da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras). Aplicação do artigo 3o, inciso I.11 da Resolução 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.